Tribunal: TJES
Processo: 5010426-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Provas
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010426-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), além de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), por fato ocorrido em 26/12/2015, no município da Serra/ES, em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada em 2/7/2024 e cumprida em 4/7/2024. A instrução processual foi encerrada em 11/3/2025. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na prisão preventiva que justifique a revogação da medida cautelar, mesmo após o encerramento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada a desídia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. No caso concreto, a instrução processual foi concluída e os autos estão aguardando decisão de pronúncia, após a restauração de erro técnico em link de mídia e apresentação de memoriais pelas partes.

3. O processo tramitou regularmente, com movimentações constantes, revisão periódica da prisão, e sem demonstração de inércia do juízo processante ou da acusação, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

4. A Súmula nº 52 do STJ estabelece que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; ECA, art. 244-B; STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010426-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
habeas corpu
s com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL DE MORAES QUEIROS, preso e denunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpel e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos, consta que, na noite de
26/12/2015
, na Rua Juiz de Fora, bairro Jardim Carapina, município da Serra/ES, o paciente, em união de vontades com o adolescente A.N., e terceiro não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra Leandro Ribeiro, provocando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que o crime ocorreu no contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, pois a vítima era integrante de suposto grupo rival.

A denúncia, ofertada em
21/7/2020,
foi recebida em
18/8/2020
(fl. 217).

Em
2/7/2024
, acolhendo manifestação ministerial, a autoridade indicada como coatora decretou a prisão preventiva do réu, ordem que foi cumprida em
4/7/2024.

A instrução processual foi encerrada em
11/3/2025.

O Órgão Ministerial, intimado para oferecer memoriais, verificou a existência de erro de reprodução em um dos
links
de mídia dos autos, que foi restaurado em
14/7/2025.

Ato contínuo, as partes ofertaram memoriais, estando os autos aguardando a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia desde
5/8/2025.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

A defesa sustenta que o réu vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
, decorrente do
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, referente à desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
[1].

E no caso em análise, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação pena esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos, e realização de diligências solicitadas tanto pela defesa, quanto pela acusação.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF
[2]
).

Além disso, a instrução criminal já foi encerrada, o que atrai a incidência da
Súmula nº 52 do STJ
, segundo a qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14825535),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023, QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

[2] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.